Tribunal: CARF
Processo: 13888.901893/2014-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-11-23

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.901893/2014-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.256 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
FUTURA ELETRICIDADE E TELEFONIA - EIRELI (ATUAL
DENOMINAÇÃO DE FUTURA ELETRICIDADE E TELEFONIA LTDA)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/10/2009 a 31/12/2009
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS
DE PROVA. POSSIBILIDADE.
A ausência de retificação da DCTF, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a
efetiva comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e
idôneos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento parcial ao Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da
Receita Federal de Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de
DCTF retificadora, seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das
alegações e elementos de prova juntados à Manifestação de Inconformidade, nos termos do
relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Marcelo Cuba Netto, Flávio
Machado Vilhena Dias, Ailton Neves da Silva (Suplente convocado), Sávio Salomão de Almeida
Nóbrega, Fellipe Honório Rodrigues da Costa (Suplente convocado) e Paulo Henrique Silva
Figueiredo (presidente). Ausente o Conselheiro Marcelo Oliveira.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.901893/2014-20
Fl. 165
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901893/2014-20

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Curitiba/PR no qual se julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade apresentada pela Recorrente acima identificada.
O presente processo decorre de Declaração de Compensação (DComp) por meio
das quais a Recorrente compensou suposto pagamento indevido ou a maior a título de Imposto
de Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) relativo ao quarto trimestre do ano-calendário de 2009, com
débito de sua responsabilidade.
No Despacho Decisório eletrônico emitido pela autoridade administrativa não se
reconheceu o direito creditório e não se homologou a compensação realizada, uma vez que o
pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado pela Recorrente.
Na Manifestação de Inconformidade apresentada, alegou-se que o crédito se
origina de revisão da base de cálculo do tributo, no citado período de apuração, com a inclusão
de rendimentos de aplicações financeiras e respectivas retenções. Sustenta-se que teria sido
promovida a retificação da Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica
(DIPJ) e Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais (DCTF) correspondentes e
apresentada, além da DComp sob apreciação nos presentes autos, outra DComp com a
compensação do crédito restante.
No Acórdão recorrido, registrou-se que, apesar de ter sido realizada a retificação
da DCTF, foi mantido o valor devido em montante igual ao recolhimento efetuado. Apontou-se
ademais que a retificação da DCTF seria imprescindível para o reconhecimento do direito
creditório, conforme Parecer Normativo Cosit no 2, de 2015.
Após a ciência, foi apresentado Recurso Voluntário no qual a Recorrente
argumenta que, por erro procedimental, a DCTF contendo a retificação do valor devido não teria
sido entregue à Receita Federal. Não obstante, em atenção ao princípio da verdade material, e de
modo a se evitar o enriquecimento ilícito por parte do Estado, o mero cometimento de erro de
preenchimento nas declarações apresentadas não poderia impedir o reconhecimento do direito
creditório, conforme jurisprudência deste Conselho. Arguiu, ainda, que a base de cálculo estaria
corretamente demonstrada na DIPJ retificadora. Sustentou, subsidiariamente, a possibilidade de
conversão do julgamento em diligência, para as verificações que se entendessem necessárias à
validação do crédito compensado.
Em 19 de agosto de 2021, o processo foi distribuído, por sorteio, a este
Conselheiro.
É o Relatório.

Fl. 166
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901893/2014-20

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
1 DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 08 de junho
de 2020 (fls. 143/144), tendo apresentado seu Recurso, em 07 de julho do mesmo ano (fl. 145),
dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6 de
março de 1972, de modo que o Recurso é tempestivo.
O Recurso é assinado por procurador da pessoa jurídica, devidamente constituído
conforme consulta ao sistema e-processo.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 2o, inciso I, e 7o, caput e §1o, do Anexo II do Regimento
Interno do CARF (RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Isto posto, o Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, pelo que dele tomo conhecimento.
2 DA (IM)PRESCIMBILIDADE DE RETIFICAÇÃO DA DCTF
Conforme relatado a posição sustentada pelos julgadores a quo é no sentido de
que a retificação da DCTF seria condição sine qua non para o reconhecimento do direito
creditório. Assim, ante a ausência de referida retificação e o transcurso do prazo para promovê-
la, não haveria como se reconhecer o crédito compensado.
Ainda que se reconheça, como ilustrado na decisão recorrida, que a referida
posição já foi acolhida em julgados emanados do CARF e que se ampara no Parecer Normativo
Cosit no 2, de 2015, cabe apontar que, neste mesmo ato normativo, há ressalva para o caso em
que não é possível se realizar a retificação da DCTF, conforme trecho de ementa a seguir:
A não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de
alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito
informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado por outros meios.
De fato, a posição que tem prevalecido neste Colegiado é no sentido de que a
ausência de retificação da DCTF não pode se erigir em óbice intransponível ao reconhecimento
do crédito alegado pelos sujeitos passivos. Uma vez provada, por meio de documentos hábeis e
idôneos, a liquidez e certeza do direito creditório, e tendo o pleito de restituição/compensação
sido apresentado no prazo de cinco anos previsto no art. 168, inciso I, do CTN, deve ser
reconhecido o direito creditório.
Neste sentido, recente julgado de relatoria deste Conselheiro:
PAGAMENTO A MAIOR QUE O DEVIDO. COMPENSAÇÃO. DCTF. DIPJ.
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO. COMPROVAÇÃO POR OUTROS MEIOS DE
PROVA. POSSIBILIDADE.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901893/2014-20

A ausência de retificação da DCTF e da DIPJ, de modo a evidenciar direito creditório
relacionado a pagamento a maior que o devido, não pode se constituir em óbice
intransponível à restituição/compensação do referido crédito, quando haja a efetiva
comprovação da existência deste, por meio de documentos hábeis e idôneos. (Acórdão
no 1302-005.899, de 21 de outubro de 2021)
Na Manifestação de Inconformidade, a Recorrente aponta qual teria sido o erro
que teria motivado o recolhimento a maior: a desconsideração dos rendimentos de aplicação
financeira e dos respectivos tributos retidos.
Afirma, ademais, que teria realizado a retificação da DIPJ e da DCTF, de modo a
evidenciar a base de cálculo e imposto que entende correto e junta elementos de prova destinados
à comprovação de suas alegações.
A decisão recorrida se limita a apontar o já referido óbice da inexistência de
retificação da DCTF, sem se debruçar sobre os elementos de prova apresentados e sem se
manifestar acerca da existência da alegada retificação da DIPJ.
Assim, não pode esta Turma Julgadora, ao admitir a comprovação do indébito por
outros meios de prova e a despeito da ausência de retificação da DCTF, prosseguir na análise das
provas apresentadas pela Recorrente. É que tal fato se revestiria em supressão de instância, o que
impediria a Recorrente de ter uma decisão administrativa acerca da (in)suficiência das provas
trazidas aos autos e, se for o caso, apresentar provas complementares do seu direito creditório em
contraponto à decisão de primeira instância, naquilo que se tem denominado dialética processual.
Resta, portanto, afastar o óbice imposto pelos julgadores a quo e lhes devolver o
exame dos autos, para se pronunciarem acerca dos elementos de prova apresentados juntamente
com a Manifestação de Inconformidade.
Tal posição não é inédita, como demonstra a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ)
Ano-calendário: 2002
DCOMP.
ANÁLISE
MEDIANTE
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO
DE
INFORMAÇÕES DISPONÍVEIS NOS BANCOS DE DADOS DA RECEITA
FEDERAL. PAGAMENTO INDEVIDO OU A MAIOR. DÉBITO DECLARADO EM
DCTF. DÉBITO MENOR INFORMADO EM DIPJ ANTES DA APRECIAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO.
A ausência de retificação da DCTF não pode servir de óbice à análise do direito
creditório, quando as informações constantes de tal declaração estejam divergentes das
prestadas em DIPJ antes do despacho decisório e o contribuinte baseie nesta última a
existência do indébito utilizado em compensação.
DCOMP. ANÁLISE DO DIREITO CREDITÓRIO OBSTADA DESPACHO
DECISÓRIO E PELAS DEMAIS INSTÂNCIAS JULGADORAS. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE DIREITO CREDITÓRIO DE
MANEIRA INAUGURAL PELA CSRF. RETORNO DOS AUTOS À DRJ.
Considerando a recusa em analisar o mérito do direito creditório nos presentes autos,
bem como o fato de ser a CSRF instância especial de julgamento que tem por finalidade
de proceder à uniformização da jurisprudência do CARF, uma vez superado o óbice ao
exame dos documentos que comprovariam o direito creditório imposto pela DRJ,
Fl. 168
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-006.256 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13888.901893/2014-20

devem os autos retornar a esta, inclusive como forma de se evitar a supressão de
instância. (Acórdão no 9101-005.062, de 06 de agosto de 2020, Relatora Lívia De Carli
Germano)
3 CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto no sentido de DAR PROVIMENTO PARCIAL ao
Recurso Voluntário, para determinar o retorno dos autos à Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de origem, para que, a despeito da ausência de apresentação de DCTF retificadora,
seja proferida nova decisão, com manifestação acerca do conteúdo das alegações e elementos de
prova juntados à Manifestação de Inconformidade.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 169
DF CARF MF
Original